Tribunal: TJSP
Processo: 2260740-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, e de organização criminosa. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva, por alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Argumentação no sentido de que não estão presentes os requisitos da medida cautelar, por se tratar

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, e de organização criminosa. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva, por alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Argumentação no sentido de que não estão presentes os requisitos da medida cautelar, por se tratar de paciente primário e com residência fixa. Sem razão. Existência de relevantes indícios de autoria e prova da materialidade. Crimes concretamente graves, envolvendo violência e grave ameaça à pessoa. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Excesso de prazo inexistente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.